Tribunal: TJMT
Processo: 0012236-38.2013.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012236-38.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 052.795.821-23 (APELADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2-Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3-Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

4-
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

5-
A prescrição intercorrente deve ser afastada, já que foram encontrados bens penhoráveis, o que indica a existência de patrimônio passível de execução.

6
-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso
de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da
Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Execução Fiscal no.
0012236-38.2013.8.11.0004
movida contra
Rômulo
Sousa Castro Inez de Almeida
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo
924, inciso V do Código de Processo Civil
,
devido ao
entendimento firmado pelo STJ
(tema 566).

Nas suas razões recursais, o Município Apelante argumenta que a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que o prazo prescricional não deve transcorrer devido à falta de bens penhoráveis por parte do devedor. Além disso, destaca que a prescrição intercorrente não pode se consumar durante a suspensão do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
199604848
).

Certidão de isenção de custas (ID

199614680
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o M
unicípio de Barra do Garças
pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor d
e

R
ô
mulo Sousa Castro Inez de Almeida
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo a quo para extinguir o feito
.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 1
8/12/2013
,
visando o recebimento de crédito tributário descrito nas

Certidões de
Dívidas
Ativa sob os n°.1
14
. O despacho inaugural foi proferido em
09/01/2014
(ID.
199604834
, pág.
1
1
).

A carta de citação do executado foi expedida em
1
4/02/2014
(ID.
199604834
, pág.
1
3
). Contudo, a executada não foi citada, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “
mudou-se
”, devolvido em
2
7/02/2014
(D.
199604834
, pág.
1
5
).

Logo após, o Município de Barra do Garças requereu a citação via oficial de justiça, bem como, depositou o
valor destinado ao pagamento da diligência (
199604834, pág. 16
).

Em

04/11/2014
, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando q
ue procedeu a citação do Executado.

Após,
em

27/11/2014
(
I
D.
199604834
, pág. 19), o
Município de Barra do Garças solicitou
a penhora de valores.

Em 29/06/2015, o juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio de valores (ID.
199604834
, pág. 27)
,
sendo
infrutífera.

Em 27/01/2017, o Município de Barra do Garças fez novo requerimento para a penhora de bens do executado (ID. 199604834, pág. 48)
, não
obtendo
ê
xito.

Em 30/06/2017, o Município de Barra do Garças requereu a penhora de bens através do Sistema RENAJUD (ID. 199604834, pág. 54). O pedido foi concedido pelo juiz de primeira instância, o que resultou na identificação e na restrição de circulação de dois veículos registrados em nome do Executado.

Em 02/04/2018 (ID 199604834, pág. 57), o Município de Barra do Garças requereu a intimação do Executado, por via postal, para que se pronunciasse nos autos a respeito da constrição judicial
efe
t
uada no processo.
Contudo
, o Executado não foi intimado, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “desconhecido”, devolvido em 30/08/2018 (D. 199604834, pág.
60
).

Em 05/02/2019 (ID 199604834, pág. 62), o Município de Barra do Garças solicitou ao juízo que realizasse uma consulta no INFOJUD/INFOSEG para encontrar o endereço atual do Executado, a fim de expedir o mandado de penhora e avaliar o bem constrito. Posteriormente, o juízo de primeira instância d
efe
riu o pedido. No entanto, o Executado não foi intimado, conforme indicado pelo Aviso de Recebimento (AR), que retornou com a anotação de "endereço insuficiente" em 30/07/2019 (ID 199604834, pág. 67).

Em 29/08/2019 (ID 199604834, pág. 68), o Município de Barra do Garças solicitou a suspensão da ação por 180 (cento e oitenta) dias. O objetivo era tentar localizar bens passíveis de penhora em nome do Executado, visando sua correta intimação.

Em 17/08/2020 (ID 199604834, pág. 70), o Município de Barra do Garças solicitou a expedição do Mandado de Penhora dos bens móveis já constritos nos autos, junto ao órgão competente.

Em 29/11/202
1
(ID 199604834, pág. 70), o juízo de primeiro grau proferiu despacho, ordenando a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, considerando que a execução fiscal tem se prolongado por anos sem alcançar seu propósito.
Todavia, a Fazenda Pública quedou-se inerte, conforme certidão em ID 199604835.

No ID 199604836, o juiz de primeiro grau d
efe
riu o pedido de constrição do
bem

móvel indicado,
e ordenou a intimação do exequente para fornecer informações sobre a localização do r
efe
rido bem.

Em
ID 199604837,

o
Município
de
Barra do Garças

requereu que seja realizada a pesquisa
patrimonial por meio do sistema SNIPER
.

Em ID 199604838, o juízo de primeiro grau proferiu despacho, ordenando a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Em ID 199604840, o
Município
de Ba
rra do Garças requereu o prosseguimento do feito, a fim de reiterar o pedido de buscas pelo sistema
SNIPER.

Em 3
1/03/2023
(ID
199604841
)
, sobreveio a sentença reconhece
ndo
a ocorrência da prescrição intercorrente e extingui
ndo
o feito
, com base no entendimento estabelecido pelo STJ no tema 566
:

“
c
itação do executado
ocorreu em 03/11/2014. Por outro lado, inexiste penhora nos autos, estando ciente o exequente desde 21/08/2015 acerca da ausência de bens penhoráveis. De tal marco interruptivo, decorridos mais de seis anos, sem qualquer interrupção com efetiva citação ou penhora, operou-se a prescrição intercorrente.
”

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

A norma inserta no art. 40, da Lei no 6.830/80, disciplina a prescrição intercorrente
nas execuções fiscais:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução
, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado
o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução
.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Sobre a prescrição na execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do REsp 1.340.553/RS
(temas 567 e 571), estabeleceu o entendimento de que os procedimentos descritos no artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 começam automaticamente após a notificação da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar o devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para
efe
ito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A
efe
t
i
v
a
constrição patrimonial e a
efe
t
i
v
a
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os r
efe
ridos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)”.

Ademais, de acordo com o voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano começa automaticamente após a constatação da não localização do devedor ou da ausência de bens, e após a notificação da parte exequente.

Assim,
o que determinará o início da contagem do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor. E, ao final do prazo de um ano previsto no § 2o do artigo 40 da Lei no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública, sendo irrelevante também a existência ou não de decisão judicial nesse
sentido.

No presente caso
, observa-se
que foram localizados veículos em nome do executado
via sistema RENAJUD,
no qual foi aplicada a restrição veicular.
Após tomar ciência da localização dos veículos, a municipalidade-apelante solicitou diligências para encontrar o endereço do executado, visando proceder à avaliação dos bens. Embora o endereço do executado não tenha sido encontrado para a avaliação e subsequente realização do leilão, é claro que houve uma efetiva restrição do patrimônio no presente caso, o que interrompe a prescrição intercorrente.

Conveniente reprisar parte do voto acima transcrito que retrata especificamente a situação ocorrida nestes autos:

“
4.3.)
A
efetiva
constrição patrimonial e a
efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos ,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018)
”
.

Assim, o termo para a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se iniciou, uma vez que
foi
localizado
bens penhoráveis d
o executado
.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024